Tribunal: TJPA
Processo: 0800253-69.2024.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800253-69.2024.8.14.0091

APELANTE: ROSIVALDO SEABRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS. EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. AUSÊNCIA DE ABUSO DOS MEIOS DE CORREÇÃO E DE EXPOSIÇÃO A PERIGO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ROSIVALDO SEABRA DE JESUS contra sentença que o condenou pela prática do crime de maus-tratos (art. 136, §3º, do Código Penal), à pena de 2 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto, por ter aplicado cintadas em seu filho menor, em contexto de repreensão disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante configura o crime de maus-tratos, especialmente quanto à existência de abuso nos meios de correção e exposição a perigo da saúde da vítima; (ii) estabelecer se estão presentes os elementos subjetivos do tipo penal, notadamente o dolo de abusar dos meios de disciplina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria, com base no depoimento da vítima e no laudo pericial que atesta lesões leves.

4.

O tipo penal do art. 136 do Código Penal exige abuso nos meios de correção e exposição concreta ou potencial da vítima a perigo relevante, não se confundindo com o exercício regular do poder familiar.

5.

A prova não demonstra abuso nos meios de correção, pois o episódio foi isolado, sem habitualidade ou intensidade significativa.

6.

O laudo pericial indica apenas arranhões leves, sem gravidade ou potencialidade lesiva relevante à saúde da vítima.

7.

O depoimento da vítima revela que a agressão foi moderada, com dor leve, sem histórico de violência reiterada.

8.

A conduta do apelante ocorreu no contexto de disciplina doméstica, sem demonstração de intenção de humilhar ou causar sofrimento relevante.

9.

O dolo no crime de maus-tratos exige a vontade de empregar meio excessivo capaz de expor a perigo relevante, o que não se verifica no caso concreto.

10.

A mera inadequação pedagógica do castigo físico não autoriza a intervenção penal, que deve se restringir a hipóteses de lesividade significativa.

11.

A ausência de comprovação do abuso e da exposição a perigo conduz ao reconhecimento da atipicidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de maus-tratos exige a demonstração de abuso nos meios de correção aliado à exposição concreta ou potencial da vítima a perigo relevante.

2.

A correção moderada, isolada e sem lesividade significativa não configura o tipo penal do art. 136 do Código Penal.

3.

A ausência de dolo de abusar dos meios de disciplina afasta a tipicidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 136, caput e §3º; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0809345-35.2021.8.14.0040, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, j. 04.11.2025; TJSP, Apelação Criminal nº 1500205-73.2022.8.26.0263, Rel. João Augusto Garcia, j. 20.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800253-69.2024.8.14.0091

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

RECORRENTE: ROSIVALDO SEABRA DE JESUS

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ROSIVALDO SEABRA DE JESUS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que o condenou a prática do delito previsto no art. 136, §3º do Código Penal Brasileiro, fixando-lhe a pena de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto (ID. 32061217).

Segundo a denúncia (ID 32061163), recebida em 22.11.2024 (decisão ID 32061164), no dia 09/02/2024, por volta de 21h, em residência localizada neste município de Salvaterra/PA, com consciência e vontade, expôs à perigo a saúde de pessoa sob sua autoridade, abusando de meios de correção e disciplina, sendo a vítima seu filho R.I.F.D.J.

Apurou-se que uma guarnição da polícia militar foi acionada pelo Conselho Tutelar, sobre uma denúncia de maus tratos. Foi informado que o acusado, ao chegar do trabalho, não encontrou o filho na residência. Por estar até tarde da noite na rua, o acusado repreendeu o filho R.I.F.D.J. com cintadas.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória. No mérito, reconheceu a materialidade e autoria do delito, concluindo pela procedência integral da acusação.

Em suas razões recursais (ID 32061228), a defesa requer sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base para que seja aplicada a atenuante de confissão.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 32061230), rebatendo integralmente a tese deduzida pela defesa. Sustentou que a decisão objurgada se coaduna perfeitamente ao conjunto probatório produzido, estando autoria e materialidade do crime de maus tratos devidamente comprovada. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 35331016) manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento da apelação.

É o relatório, que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

II.

MÉRITO

A defesa postula a absolvição do Recorrente com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência probatória quanto ao dolo de abusar dos meios de correção e de expor a perigo a saúde da vítima.

O recurso merece provimento, ainda que por fundamento jurídico diverso daquele suscitado pela defesa.

O acervo probatório revela-se suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria dos fatos. Todavia, a conduta imputada não se amolda ao tipo penal previsto no art. 136 do Código Penal, ante a ausência de elemento essencial consistente no abuso dos meios de correção apto a expor a vítima a perigo concreto ou relevante. Impõe-se, portanto, a absolvição por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

O édito condenatório baseou-se na conclusão de que a materialidade e a autoria estavam devidamente demonstradas, a partir do relato da vítima em depoimento especial (ID 34457663 e 34457815) e do Laudo de Exame de Lesão Corporal (ID 32061152), que constatou arranhões leves na região das costas.

O tipo penal do art. 136, caput, do Código Penal exige, para sua configuração, a presença de elemento normativo consistente no abuso dos meios de correção ou disciplina, aliado à exposição a perigo da vida ou da saúde física ou psíquica da vítima. Não se criminaliza o exercício regular do poder familiar, mas sim o seu desvirtuamento, quando a correção ultrapassa os limites da moderação e se converte em prática abusiva e potencialmente lesiva.

No caso dos autos, a prova colhida em juízo demonstrou-se incapaz de comprovar, a ocorrência de abuso ou de exposição a perigo juridicamente relevante.

O laudo pericial atesta a existência de lesões de natureza leve, consubstanciadas em arranhões nas costas, sem qualquer indicação de gravidade ou potencialidade lesiva significativa.

A materialidade delitiva, no crime de maus tratos, não se restringe à mera realização de um ato corretivo, mas sim à demonstração de que esse ato configurou um abuso capaz de expor a perigo a vida ou a saúde da vítima. A prova de tal perigo e do abuso, no presente caso, não encontra respaldo nos elementos objetivos dos autos.

A vítima R.I.F.D.J., relatou com detalhes, através do depoimento especial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que:
“saiu de casa as 16 horas para jogar bola e depois do jogo foi para a padaria; que meu pai e minha mãe foram me buscar; que meu pai me bateu porque cheguei muito tarde em casa; que foram duas vezes; que doeu só um pouco pois o cinto era de pano; que eles tinham saído para trabalhar; que só estavam meus irmãos em casa; que o pai não costuma bater; que era a segunda vez que apanhava; que na primeira vez apanhou por tinha aprontado; que não lembra o que fez
.” (ID 34457663 e 34457815)

A testemunha ILDA GLEICE FERNANDES DE JESUS, mãe da vítima, narrou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que:
“presenciou os fatos; que chegaram em casa naquela noite e ele não tinha chegado, então a gente foi no local que
tinham
visto ele com os outros colegas; ele tava numa padaria com outras pessoas, maiores de idade; ai o pai dele não gostou porque já era mais de 22 horas e deu umas palmadas nele; que bateu nele com um cinto de pano; que ele não costumava bater nele, em nenhum dos filhos
.”

Dessa forma, não se verifica, a partir dos elementos probatórios, a presença de abuso nos meios de correção, tampouco a exposição concreta ou potencial da vítima a perigo relevante à sua integridade física, requisitos indispensáveis à configuração do delito de maus-tratos.

O dolo no crime de maus-tratos não se confunde com a simples intenção de corrigir, mas exige consciência e vontade de empregar meio excessivo, capaz de expor a vítima a perigo relevante. No caso concreto, a prova não demonstra, de forma segura, que o apelante tenha agido com esse especial fim de abusar dos meios de correção, mas sim no contexto de disciplina doméstica, ainda que inadequada.

Referidas correções, se forem moderadas, isoladas e não expuserem concretamente a vida ou saúde ao perigo, não atingem a gravidade penal exigida pelo Artigo 136 do Código Penal. Cito jurisprudência neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PAI QUE AGRIDE FILHA MENOR COM INTUITO DE CORRIGI-LA. ANIMUS CORRIGENDI. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DOLO DE LESIONAR. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do apelante, ao agredir fisicamente sua filha menor, configura lesão corporal típica (art. 129, §9º, CP) ou se, diante da ausência de animus laedendi e da intenção de correção moderada, incide a excludente de ilicitude do exercício regular de direito (art. 23, III, CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório comprova a materialidade e autoria do delito, sendo incontroversa a admissão do réu quanto aos fatos narrados. A controvérsia é jurídica e se restringe à existência ou não de ilicitude na conduta.

4. A prova testemunhal e a palavra da vítima evidenciam que o episódio foi isolado, sem habitualidade ou humilhação, revelando ausência de animus laedendi e presença de animus corrigendi, uma vez que o pai reagiu ao comportamento da filha, que pretendia sair escondida de casa durante a madrugada.

5.
O poder familiar (CF, art. 229; CC, art. 1.634, I) autoriza os pais a educar, orientar e corrigir os filhos menores, desde que observados os limites da moderação e razoabilidade.

6. A doutrina penal (Guilherme de Souza Nucci; Rogério Greco) reconhece que a correção moderada, sem crueldade ou humilhação, configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude penal.

7
. A jurisprudência do TJPA tem reiteradamente admitido a absolvição de pais que, no contexto do poder familiar, corrigem moderadamente seus filhos, sem dolo de lesionar, conforme precedentes das Apelações Criminais nº 0009232-80.2013.814.0045, nº 0029128-69.2017.8.14.0401 e nº 0003114-94.2018.8.14.0051.

8.
No caso concreto, a conduta do apelante não extrapolou os limites do jus corrigendi, inexistindo propósito de humilhar, submeter a sofrimento ou causar lesões relevantes.
O episódio reflete reação imediata e desproporcional, mas não típica de lesão corporal penalmente relevante.

9. A mera inadequação pedagógica do castigo não atrai a incidência do Direito Penal, cuja intervenção deve se restringir a situações de lesividade e reprovabilidade social acentuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0809345-35.2021.8.14.0040 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-11-04)

APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS TRATOS. ART. 136 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. Acusado que, na condição de pai, a título de correção disciplinar, agride fisicamente a menor. Conduta reprovável, lamentável de fato, porém, a exposição a perigo da vida ou da saúde da vítima não demonstrados
. Ausência de excesso patente nos meios de correção.
Absolvição bem justificada, de modo que mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15002057320228260263 Itaí, Relator: JOAO AUGUSTO GARCIA, Data de Julgamento: 20/02/2025, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2025)

No caso dos autos, não se verificou abuso, nem tampouco qualquer intenção de humilhar, degradar ou submeter a vítima a sofrimento desnecessário, mas trata-se de reação imediata a uma situação de indisciplina e risco.

Ainda que se reconheça que o uso de castigos físicos não é pedagogicamente recomendável, a mera inadequação pedagógica da conduta não autoriza a intervenção do direito penal, cuja atuação deve se restringir aos casos de lesividade significativa e reprovabilidade social acentuada.

Nesse contexto, inexistindo elementos probatórios aptos a demonstrar o abuso nos meios de correção ou disciplina, revela-se imperioso o reconhecimento da atipicidade da conduta, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença de 1º grau e
ABSOLVER
o Apelante ROSIVALDO SEABRA DE JESUS, em decorrência do reconhecimento da atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026